Tribunal: TCU
Processo: 023.729/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 2.488/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 2488/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2488/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. registrar com ressalva o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Maria das Graças Pereira da Silva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. informar o teor desta deliberação ao recorrente; e 9.5. arquivar o presente processo.